Tribunal: STF
Processo: RE 1216029
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Reconsidero a decisão em que o Ministro Celso de Mello não conheceu do recurso extraordinário deduzido por Madescur Indústria e Comércio de Madeiras LTDA (evento 12), e julgo prejudicado o agravo interno interposto contra mencionado ato decisório (evento 16).
    Reexamino o apelo extremo.
    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do E. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina naquilo que não teria autorizado a correção de créditos de ICMS incidente na aquisição de bens de consumo e insumos na proporção dos produtos destinados à exportação, ante a inexistência de óbice por parte do Estado quanto a referido aproveitamento. Eis a síntese quanto ao ponto:
    “O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça admitem a incidência de correção monetária ‘se o óbice ao registro e utilização dos créditos se deve à injusta atuação do ente tributante’ (RE n. 538.621, Min. Joaquim Barbosa; AgRgRE n. 558.442, Min. Dias Toffoli; REsp n. 1.035.847, Min Luiz Fux; AgRgEDREsp n. 1.122.077, Min. Arnaldo Esteves Lima; AgRgREsp n. 1.265.457, Min. Humberto Martins; AgRgAI n.' 1.392.913, Min. Herman Benjamin). São situações em que, por força de lei, o aproveitamento do crédito do ICMS está condicionado á autorização prévia do Fisco. No "crédito escritural", não há hipótese em que seja ela necessária; o tributo é apurado pelo próprio contribuinte (LC n. 87/11996, art. 20).”
    A recorrente, por meio de extraordinário articula com a violação aos arts. 155, §2º, X, “a”, 5º XXIV, 37, caput, e 150, IV da Constituição Federal. Sustenta presente a resistência ilegítima por parte do Estado a autorizar a correção monetária dos créditos escriturais.
    Decido.
    Reputo correto o entendimento do acórdão recorrido.
    De início, importante pontuar que, a respeito da matéria em causa, o Supremo Tribunal Federal fixaram entendimento no sentido de que o direito à eventual correção de crédito escritural de ICMS surge em razão de observado óbice injustificado por parte do Fisco. Nesse sentido, menciono: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITOS ESCRITURAIS. APROVEITAMENTO EXTEMPORÂNEO. ÓBICE CRIADO PELA FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É devida a correção monetária dos créditos escriturais quando seu aproveitamento se dá tardiamente em razão de óbice criado pelo Fisco. Precedentes. II – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa. 
    (RE 333.744 ED-EDv-ED-AgR, Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno)
    Ocorre que o Tribunal de origem, ao analisar a questão, assentou inexistir injusto obstáculo imposto ao recorrente por parte da Administração. Colho do acórdão o seguinte trecho elucidativo:
    “Não há hipótese de o Estado obstar o 'registro e a utilização dos créditos' do ICMS incidente na aquisição de insumos ou bens de consumo. Há, é certo, vedações legais. Todavia, enfatizo: o tributo é apurado pelo próprio contribuinte; o creditamento escritural é por ele próprio realizado (LO n. 87/11996, art. 20). 
    (…)
    Insisto: 
    a) Os acórdãos tratam de hipóteses em que o creditamento do IPI e/ou ICMVS dependia de prévia autorização da Fazenda Pública. 
    b) Conforme o art. 20 da Lei Complementar 87/1996, 'para a compensação a que se refere o artigo anterior, é assegurado ao sujeito passivo o direito de creditar-se do imposto anteriormente cobrado em operações de que tenha resultado a entrada de mercadoria, real ou simbólica, no estabelecimento, inclusive a destinada ao seu uso ou consumo ou ao ativo permanente, ou o recebimento de serviços de transporte interestadual e intermunicipal ou de comunicação' (os destaques não constam do original). 
    c) A impetrante poderia ter se creditado do ICMS incidente na aquisição de bens de consumo e insumos na proporção dos produtos destinados à exportação; a escrituração não dependi *a de ato da autoridade fazendária. Impetrou a empresa o mandado , de segurança por temer que o crédito não fosse reconhecido; que o autolançamento não seria homologado pela Fazenda Pública do Estado."
    Dissentir das conclusões a que chegou o Tribunal de origem demandaria revolvimento do quadro fático e da legislação de regência, hipótese inviável em sede de recurso extraordinário. Nesse sentido, em situação similar à presente, aponto:
    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS ESCRITURAIS DE ICMS. CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO MANEJADO EM 07.3.2013. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” 
    (AI 769182 AgR, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITOS DE PIS E COFINS. PEDIDO DE RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS. DESPROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o direito à correção monetária de créditos objeto de pedido de ressarcimento fica adstrito às hipóteses de comprovada resistência injustificada ou irrazoável do Fisco em restituir o valor devido. RE 299.605-AgR-ED-EDv. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Colegiado de origem demandar a análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria e o reexame do conjunto fático probatório dos autos. Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
    (RE 1242073 AgR, Ministro Edson Fachin, Segunda Turma)
    O acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento. 
    Honorários advocatícios recursais . 
    Ao amparo do Enunciado 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do CPC. 
    Em face do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c §1º do art. 21 do RISTF, nego provimento ao recurso extraordinário. 
    Publique-se.
    Brasília, 08 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator